Tribunal: STM
Processo: 7000607-32.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a condenação superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de revogação obrigatória do sursis.
2. - Ademais, não há que falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM, porquanto não houve expiração do prazo, tendo em vista ter sido o sursis prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e independeria de decisão judicial nesse sentido.
3. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante o período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do Magistrado se dê em momento posterior ao termo final da suspensão.
4. - Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
17/05/2023, 19:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714246001679&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000607-32.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADO(A): RICARDO MENDES MESQUITA (OAB RJ213778)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA MANTER INALTERADA A
DECISÃO RECORRIDA, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA ANTERIORMENTE CONCEDIDO AO 1º SGT MAR
MARCELO DOS SANTOS CHAVES, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº
0000250-36.2016.7.1.0201, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

17/05/2023, 19:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714246001679&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
1/11
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000607-32.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADO(A): RICARDO MENDES MESQUITA (OAB RJ213778)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM
JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86,
INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO
PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS.
AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso
I, do CPPM, a condenação superveniente do agente por crime
doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena privativa de
liberdade, com trânsito em julgado, é causa de revogação
obrigatória do sursis.
2. - Ademais, não há que falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM,
porquanto não houve expiração do prazo, tendo em vista ter sido o
sursis prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante
do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e
independeria de decisão judicial nesse sentido.
3. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou
entendimento no sentido de admitir a possibilidade de revogação do
benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime
durante o período probatório, até mesmo nos casos em que o
conhecimento por parte do Magistrado se dê em momento posterior ao
termo final da suspensão.
4. - Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao presente Recurso, para manter inalterada a Decisão
recorrida, que revogou o benefício da suspensão condicional da pena anteriormente
concedido ao 1º Sgt Mar MARCELO DOS SANTOS CHAVES, nos autos da Ação
Penal Militar nº 0000250-36.2016.7.1.0201, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 1º Sgt Mar
MARCELO DOS SANTOS CHAVES, contra a Decisão do MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
Rio de Janeiro/RJ, de 3/5/2022, proferida nos autos do Processo de Execução nº
7000482-39.2019.7.01.0001, que revogou o benefício da suspensão condicional da
pena anteriormente concedido ao Acusado, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000250-36.2016.7.1.0201.
Em 3/5/2022, o Decisum do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM foi
proferido nos seguintes termos (evento 45 da Execução de Pena):
“Em sentença deste Juízo, publicada em 24 Ago 18, nos autos da Ação Penal
Militar - Procedimento Ordinário nº 0000250-36.2016.7.01.0201, o 1º Sgt
MARCELO DOS SANTOS CHAVES foi condenado à pena de 03 (três) meses de
detenção, com direito ao "sursis" pelo prazo de 02 (dois) anos (evento 45 do
processo mencionado), tendo o Superior Tribunal Militar, julgando a apelação
interposta pela defesa, mantido a condenação, na forma proferida em primeiro grau
(evento 67).
Em 10 Abr 19, o Acórdão condenatório transitou em julgado (evento 68, doc. 2).
Em 11 Jun 19 foi realizada audiência admonitória, iniciando o condenado o
cumprimento das condições impostas no "sursis" (fls. 54).
Em ofício datado de 20 Abr 21, o juízo da 3ª Auditoria desta 1ª CJM (fls. 155)
informou que, em 18 Abr 21, foi distribuído àquela o Auto de Prisão em Flagrante
nº 7000239-27.2021.7.01.0001, relativo ao 1º Sgt MARCELO DOS SANTOS
CHAVES cuja Denúncia foi oferecida em 27 Abr 21 e recebida em 28 Abr 21,
autuando-se, assim, a Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 0000271-
32.2021.7.01.0001.
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
3/11
Em decisão datada de 20 Mai 21, este juízo, atendendo ao pedido do MPM,
declarou a prorrogação do prazo da suspensão condicional da pena imposta pelo
presente feito, até que ocorresse a solução definitiva da Ação Penal Militar -
Procedimento Ordinário nº 0000271-32.2021.7.01.0001 (fls. 173/174).
Em 10 Fev 22, o juízo da 3ª Auditoria desta 1ª CJM condenou o "sursitário" às
penas de 04 (quatro) meses de detenção, por infringência ao art. 195 do CPM e 01
(um) mês e 10 (dez) dias, por incurso no ar. 223, também do mesmo diploma
castrense que unificadas perfizeram 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção,
em regime aberto, convertida em prisão, sem direito a sursis, tendo em vista a
reincidência (fls. 222/230).
Em 05 Abr 22, foi juntada ao presente feito a certidão de trânsito em julgado da
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 0000271-32.2021.7.01.0001 cuja
ocorrência se deu no dia 23/02/2022, para o Ministério Público Militar e o dia
04/03/2022, para a Defesa (fls. 258).
Relatado, cumpre assinalar que:
Instada a se manifestar, o Ministério Público Militar requereu a revogação da
suspensão condicional da execução da pena concedida, consoante se tratar de caso
de revogação obrigatória do benefício, conforme expressamente determina o artigo
86, I do CPM, face a comprovação nos autos de que o sursitário MARCELO DOS
SANTOS CHAVES foi condenado à pena de cinco meses e dez dias de detenção,
pela prática dos crimes de Abandono de Posto (art.195 do CPM) e Ameaça
(art.233, CPM) nos autos do Proc. nº 7000271-32.2021.7.01.0001, em trâmite na
3ªAuditora da 1ª CJM (fls. 270).
A Defensoria Pública da União, através de sua representante legal, requereu a
manutenção da suspensão condicional da pena, uma vez que ela seria a medida
adequada ao caso concreto (fls. 274/275).
Assiste razão ao Ministério Público Militar, uma vez que uma das causas de
revogação obrigatória do “sursis” é a condenação, na justiça militar ou na comum,
por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade, o que, efetivamente,
ocorreu no presente caso.
Sendo assim, REVOGA-SE o benefício da suspensão condicional da pena que havia
sido concedido ao 1º Sgt MARCELO DOS SANTOS CHAVES nos autos da Ação
Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 0000250-36.2016.7.01.0201, e, via de
consequência, determina-se o imediato cumprimento da pena imposta por esta
Justiça.
Base legal: Art. 614, inciso I, do Código de Processo Penal Militar e art. 86, inciso
I, do Código Penal Militar. (...)”
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma da Decisão rechaçada,
com a sustentação de que a decisão que prorrogou o sursis, sem haver a notícia do
trânsito em julgado de decisão penal condenatória irrecorrível do outro processo,
fere o princípio da presunção da inocência. Acresceu ser desproporcional e
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
4/11
prematura a r. decisão in malam partem, tendo em vista o avançar daquela instrução
criminal em que se baseia o Parquet das Armas para fundamentar o seu pedido de
revogação da suspensão condicional da pena. Aduziu a inconstitucionalidade do art.
86 do CPPM, visto que a prorrogação automática do benefício, sem a manifestação
das partes, fere os ditames constitucionais (evento 1, documento 7).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela
manutenção da Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, in
verbis (evento 1, documento 8):
“(...) Ao contrário do alegado pelo sentenciado, o douto juízo a quo, em total
respeito à Ampla Defesa e ao Contraditório, em 03/05/2021 (página 165), abriu
vistas à defesa para se manifestar acerca do pedido de prorrogação formulado pelo
Ministério Público Militar. No entanto, a defesa deixou de se manifestar, conforme
certidão colacionada em 19 de maio de 2021 (fl. 170). Só a partir de então, o juízo,
corretamente, prorrogou o prazo do sursis, em 20/05/2021.
Noutro giro, depreende-se in casu que o sursis não só foi prorrogado, como, já veio
a ser revogado em razão do trânsito em julgado do Processo n° 7000271-
32.2021.7.01.0001. Ou seja, não há qualquer dúvida acerca da reiteração
criminosa do recorrente, o que torna obrigatória a revogação do sursis, nos termos
do art. 86, I, do CPM.
Neste sentido, o Ministério Público Militar já havia se manifestado pela
prorrogação do sursis (fl. 162), e, por posterior revogação (fl. 270), sendo que tais
fatos sequer foram questionados pela defesa.
Desta feita, a decisão ora questionada foi cautelosamente e corretamente decidida
pelo douto magistrado a quo (fls 173/174 e fl. 280).
De mais a mais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que o sursis é
uma execução mitigada da pena privativa de liberdade e possui o propósito de
reeducar o infrator de pequena periculosidade. Assim, levando-se em conta a
conduta criminosa reiterada do sentenciado, é certo afirmar que ele não faz jus ao
aludido benefício.
Como se não bastasse, ao contrário do que quer fazer a defesa, a prorrogação do
sursis ocorreu em real homenagem ao Princípio da Presunção de Inocência, com o
fim de alcançar a absoluta certeza da reiteração criminosa por parte do
sentenciado, o que veio a ocorrer em 5/04/2022, com o trânsito em julgado do
Processo n° 7000271- 32.2021.7.01.0001.
Desta feita, o recorrente não faz jus à medida reeducativa e restauradora
inicialmente aplicada (...).”
Em juízo de retratação, nos termos do art. 520 do CPPM, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 3/6/2022,
manteve a Decisão por seus próprios fundamentos (evento 1, documento 3).
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
5/11
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito (evento 9).
É o breve Relatório.
VOTO
Antes de examinar a tempestividade e o cabimento do recurso, nos
termos do art. 516, alínea m, do CPPM, bem como de conhecer o recurso, faz-se
imprescindível uma breve síntese dos fatos ensejadores da prorrogação do benefício
da suspensão condicional da pena, bem como de sua posterior revogação, constante
nos autos da Execução da Pena n º 7000482-39.2019.7.01.0001.
Esclareço que o acusado, 1º Sgt MARCELO DOS SANTOS
CHAVES, foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art.
195 do Código Penal Militar, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
autos
da Ação
Penal
Militar
-
Procedimento
Ordinário
nº
0000250
36.2016.7.01.0201 (evento 45 da APM).
O período de prova de 2 (dois) anos iniciou-se com a Audiência
Admonitória ocorrida em 11/6/2019, fixando, assim, as datas para o
comparecimento obrigatório àquele Juízo: 11/9/2019; 11/12/2019; 11/3/2020;
11/6/2020; 11/9/2020; 11/12/2020; 11/3/2021; e 11/6/2021 (evento 17 da Execução
de Pena).
Posteriormente, em 20/5/2021, o Juízo a quo declarou a prorrogação
do prazo da suspensão condicional da pena imposta no presente feito, em
atendimento ao pedido do Parquet castrense, até que ocorresse a solução definitiva
da Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000271-32.2021.7.01.0001
(evento 79 da APM nº 0000250 36.2016.7.01.0201).
Ressalto que o réu foi condenado por novos delitos, conforme
Sentença do Juízo de primeira instância, disponível em 14/2/2022, com seu teor
transcrito abaixo (evento 255 do APM nº 7000271-32.2021.7.01.0001):
“DECISÃO
ISTO POSTO, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de
votos, julgar procedente a pretensão punitiva para, em consequência:
CONDENAR Sargento Fuzileiro Naval MARCELO DOS SANTOS CHAVES, já
qualificado nos autos, com fulcro no artigo 195 do Código Penal Militar.
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
6/11
Para tanto, fixa a pena-base em 03 (três) meses de detenção, agravada de 1/3,
ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, tornando-a definitiva em 04
(quatro) meses de detenção. A pena é convertida em prisão a teor do artigo 59 do
Código Penal Militar.
CONDENAR Sargento Fuzileiro Naval MARCELO DOS SANTOS CHAVES, já
qualificado nos autos, com fulcro no artigo 223 do Código Penal Militar.
Para tanto, fixa a pena-base em 30 (trinta) dias de detenção, agravada de 1/3,
ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, tornando-a definitiva em 01
(um) mês e 10 (dez) dez dias de detenção. A pena é convertida em prisão a teor do
artigo 59 do Código Penal Militar.
A pena unificada é de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime
aberto, convertida em prisão.
É negada a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência (artigo 84,
inciso I, do CPM).
Revoga-se a medida de segurança provisória de tratamento ambulatorial.
Detraia-se da pena 19 (dezenove) dias de prisão provisória ocorrida de 17 de abril
de 2021 a 05 de maio de 2021.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e
expeça-se mandado de prisão.
(...)”
Dessa forma, em 3/5/2022, coube ao magistrado a aplicação da
revogação do benefício da suspensão condicional da pena que havia sido concedido
ao 1º Sgt MARCELO DOS SANTOS CHAVES nos autos da Ação Penal Militar -
Procedimento Ordinário nº 0000250-36.2016.7.01.0201, com base no art. 86, inciso
I, CPM e no art. 614, inciso I, do CPPM, e, via de consequência, a determinação do
imediato cumprimento da pena imposta.
Inicialmente, ressalta-se que a Defesa foi intimada em 25/8/2022, com
prazo de 5 (cinco) dias para a manifestação quanto à Decisão de revogação do
sursis, que ocorreu em 3/5/2022, no processo de Execução nº 700482-
39.2019.7.01.001, constante no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução da União)
do Conselho Nacional de Justiça (CJN), que foi implementado nesta justiça
especializada em 22/11/2021.
Sucede que o patrono rechaçou em suas Razões, equivocadamente, a
Decisão de prorrogação do sursis, de 20/5/2021, constante no referido processo de
Execução proveniente do e-Proc.
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
7/11
Insta destacar que o andamento dos processos de execução de pena
migrou do sistema e-Proc da JMU para o Sistema Eletrônico de Execução da União
- SEEU do CNJ, a partir de 22/11/2021.
Presume-se que o casuístico possa ter acessado, tão somente, o
processo de Execução da Pena no sistema e-Proc, incorrendo no mencionado
equívoco.
Ademais, para esse Decisum de prorrogação do sursis, já houve prazo
em época oportuna, não havendo manifestação por parte do advogado.
Requereu a Defesa, em síntese, a reforma da decisão interlocutória de
primeiro grau, proferida nos autos do PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº: 7000482-
39.2019.7.01.0001, que prorrogou o prazo do período de prova do sursitário sem
que tenha ocorrido o trânsito em julgado do APF 7000239-27.2021.7.01.0001,
alegando o cumprimento antecipado de pena, o que está em desacordo com o atual
posicionamento jurisprudencial amplamente debatido nos Tribunais Superiores,
notadamente no STJ e no STF.
Não obstante o equívoco, de forma excepcionalíssima, com base no
princípio da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna de 1988,
entendo ser o recurso tempestivo – tendo em vista a intimação acerca da Decisão
que revogou o sursis –, cabível, nos termos da alínea m do art. 516 do CPPM, e
interposto por parte interessada, devendo ser conhecido.
Todavia, a pretensão da Defesa não deve ser acolhida.
O art. 86 do CPM dispõe sobre as hipóteses de revogação obrigatória e
também facultativa do sursis, senão vejamos:
Revogação obrigatória da suspensão:
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido
imposta pena privativa de liberdade;
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir
qualquer das obrigações constantes da sentença. (Grifo nosso).
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
8/11
Equitativamente, o Código de Processo Penal Militar versa sobre o
tema em seu art. 614, in verbis:
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a
pena privativa da liberdade;
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar
considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;
b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;
c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade.
(Grifo nosso).
Com isso, depreende-se, da legislação penal e processual castrense,
que a condenação irrecorrível por crime doloso é causa ensejadora de revogação
obrigatória do sursis.
Assim, considerando a condenação superveniente do recorrente pelos
crimes de Abandono de Posto (art. 195 do CPM) e de Ameaça (art. 233 do CPM),
com trânsito em julgado, o caso ora em análise se enquadra perfeitamente à hipótese
do inciso I do art. 86 do CPM.
Ademais, não há que falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM,
porquanto não houve expiração do prazo, tendo em vista ter sido o sursis
prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do
CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e independeria de decisão
judicial nesse sentido.
Desse modo, mostrou-se correta a decisão do magistrado a quo, ao,
inicialmente, prorrogar e, posteriormente, revogar o benefício do sursis outrora
concedido.
Cabe esclarecer que quando fui Revisora dos EMB (FO) nº
2009.01.007598-8 (Decisão de 2/2/2010, Rel. Min. Francisco José da Silva
Fernandes), passei a adotar posicionamento favorável à revogação ou à prorrogação
do sursis se verificado que o réu responde a processo por crime cometido durante o
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
9/11
período de prova, mesmo que tal notícia venha aos autos somente após o término
daquele período e, à evidência, desde que não haja decisão de extinção da pena com
trânsito em julgado.
A Jurisprudência do STM é firme no sentido de que as hipóteses de
revogação obrigatória da suspensão condicional da pena estão descritas, de forma
taxativa, nos arts. 86 do CPM e 614 do CPPM, conforme ementas a seguir, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONCESSÃO
DE SURSIS. NOVA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
JUSTIÇA
CRIMINAL
COMUM.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CAUSA
OBRIGATÓRIA
DE
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PROCESSUAL.
PRECEDENTES. UNANIMIDADE. À luz de remansosa jurisprudência do Superior
Tribunal Militar, associada à análise literal e objetiva das normas jurídicas
aplicáveis, a suspensão condicional da pena será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário for "(...) condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na
comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que
tenha sido imposta pena privativa de liberdade (...)", conforme disposto nos artigos
86 do Código Penal Militar e 614 do Código de Processo Penal Militar. Ordem
denegada. Decisão unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7001491-66.2019.7.00.0000.
Relator: Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Publicação DJE:
9/3/2020);
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. REVOGAÇÃO DO SURSIS. ROL
TAXATIVO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. SOLTURA DO
PACIENTE. I - A parte dispositiva do Acórdão transitou em julgado, tornando-se
imutável. Inviável, por conseguinte, a revogação da suspensão condicional da pena,
que foi deferida por esta Corte, operada pelo Juízo a quo incompetente, não
obstante o Paciente tenha readquirido a qualidade de militar. II - Deve-se ponderar
em favor do princípio constitucional da segurança jurídica, cuja garantia
individual é fundamental contra o arbítrio estatal, tendo em vista ser de maior
hierarquia em relação ao art. 59 do Código Penal Militar. III - Os fundamentos que
conduziram o entendimento prevalente no Acórdão, embora sejam importantes, até
mesmo, para determinar o alcance da parte dispositiva da Decisão, não integram a
coisa julgada. IV - As hipóteses de revogação da suspensão condicional da pena
possuem rol taxativo, não sendo possível extinguir o benefício em face de o
Paciente ter readquirido a qualidade de militar, ainda mais considerando que a
Decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi em caráter precário
mediante tutela antecipada parcialmente deferida. V - Configura violação ao
postulado da proibição da reformatio in pejus a Decisão do magistrado, apesar de
competente para o processo de execução, que reforma julgado mais benéfico ao
Condenado simplesmente em face de sua condição pessoal, abalando o devido
processo legal. VI - Ordem conhecida e concedida para a soltura do Paciente e
restabelecimento da autoridade do julgado por este Tribunal. Decisão por maioria.
(STM. Habeas Corpus nº 7000070-12.2017.7.00.0000. Relator para Acórdão: Min.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Publicação DJE: 2/3/2018). (Grifos
nossos);
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
10/11
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRELIMINAR PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME
DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO
PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não resta violado o
princípio da unicidade recursal quando as Decisões, embora se revistam do mesmo
conteúdo, tiverem sido proferidas de forma individualizada e discutem questões
diversas nos Recursos em Sentido Estrito que foram interpostos de maneira
autônoma nas suas respectivas Execuções. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2 -
De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a
condenação superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na
comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de
revogação obrigatória do sursis. 3 - Não há que se cogitar a aplicação do art. 87
do CPM (extinção da pena) quando há prorrogação do sursis. Com efeito, a
hipótese de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada
doutrina, é automática e independeria de decisão judicial nesse sentido. 4 -
Recurso não provido. Decisão unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
7000285-12.2022.7.00.0000. Relator: Min. LEONARDO PUNTEL. Publicação
DJE: 21/6/2022). (Grifos nossos).
Nesse compasso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
assentou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de revogação do
benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante o período
probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do Magistrado se
dê em momento posterior ao termo final da suspensão, o que demonstra o atino da
Decisão que revogou o sursis, quando este estava prorrogado até o trânsito em
julgado da Ação Penal Militar nº 7000271-32.2021.7.01.0001, vejamos:
“Habeas corpus. 2. Militar. Suspensão condicional da pena. 3. Revogação após
esgotado o período de prova por descumprimento das condições antes do término.
Possibilidade. 4. Jurisprudência firmada pelo Plenário: AP 512 AgR, rel. Min.
Ayres Britto, DJe 20.4.2012. 5. Ordem denegada.” (STF - HC 114.862/SP. Rel. Min.
Gilmar Mendes. 2ª Turma. DJe de 28.10.2013). “HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL: REVOGAÇÃO APÓS O
PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DO
SEU
TÉRMINO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. 1. A suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo
após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu
durante o período do benefício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado”. (STF -
HC 90.833/RJ. Rel. Min. Cármen Lúcia. 1ª Turma. DJ de 11.5.2007); (Grifo nosso.)
“HABEAS
CORPUS.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO
PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. Esta
Suprema Corte já 'firmou entendimento no sentido de que o benefício da
suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova,
desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término
deste período' (HC 84.654/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.12.2006). 2.
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:08
:: 40001350723 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
11/11
Tendo ocorrido o descumprimento das condições impostas, durante o período de
suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado
pelo juiz. 3. Habeas corpus denegado”. (STF - HC 97.527/MG. Rel. Min. Ellen
Gracie. 2ª Turma. DJe de 1º.7.2009). (Grifo nosso.)
Alfim, conclui-se que os argumentos defensivos não merecem
prosperar, porquanto a jurisprudência predominante dos Tribunais superiores, bem
como desta Egrégia Corte, fundamentam-se no sentido de ser obrigatória a
revogação do sursis nos casos de condenação irrecorrível à pena privativa de
liberdade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
presente Recurso, para manter inalterada a Decisão recorrida, que revogou o
benefício da suspensão condicional da pena anteriormente concedido ao 1º Sgt Mar
MARCELO DOS SANTOS CHAVES, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000250-
36.2016.7.1.0201, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350723v11
e do código CRC 51d22941.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/5/2023, às 16:35:34
7000607-32.2022.7.00.0000
40001350723 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR